Tribunal: TJMT
Processo: 1003047-96.2023.8.11.0059
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003047-96.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MADSON ROBERTO SANTOS DA SILVA - CPF: 098.435.594-44 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATADAS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, capitalização diária e cobrança de tarifas, bem como a repetição em dobro de valores pagos indevidamente. Sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de vício contratual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados acima de 12% ao ano são abusivos; (ii) saber se é válida a cláusula de capitalização mensal de juros;

(iii) saber se há ilegalidade nas tarifas de avaliação de bem e de registro contratual; e (iv) saber se estão presentes os requisitos legais para repetição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. As taxas pactuadas (2,26% a.m. e 30,82% a.a.) situam-se próximas à média de mercado apurada pelo BACEN à época do contrato, não se revelando abusivas conforme entendimento reiterado do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como verificado no presente caso (Súmula 539/STJ).

5. As tarifas de registro e avaliação do bem foram expressamente contratadas, com comprovação de prestação dos serviços, sendo válidas conforme jurisprudência do STJ (Tema 958).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios pouco acima da média de mercado não configura, por si, abusividade.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário, desde que expressamente pactuada.

3. São legítimas as tarifas bancárias contratadas quando houver expressa previsão e efetiva prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MADSON ROBERTO SANTOS DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Comodoro, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento” movida pelo ora recorrente em face
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Prolatada a sentença (ID. 282361385), nos termos:

“
Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 282361387),
Madson Roberto Santos Silva
, alega que os juros remuneratórios devem ser revisados e limitados a patamares equânimes (12% ao ano).

Combate como ilegais e abusivas, as cobranças constantes do contrato relativas às tarifas de avaliação do bem e de registro.

Pretende a revisão contratual a capitalização de juros diário, que não observado o dever de informar.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 282737363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Madson Roberto Santos Silva
ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela Antecipada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, pleiteando a revisão do contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária – por Cédula de Crédito Bancário no 3632349980.

Aduz que firmou contrato com o banco requerido, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), ao recebimento do crédito total de R$29.707,72 (vinte e nove mil setecentos e sete reais e setenta e dois centavos), ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.028.36 (um mil, vinte e oito reais e trinta e seis centavos), destinadas à aquisição do veículo New Fiesta Flex SE 1.5 16V, ano/modelo - 2014.

Pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, especialmente quanto às taxas de juros remuneratórios e sua capitalização diária; a exclusão das cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e de registro.

Requer a devolução em dobro dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, a serem apurados em eventual fase de liquidação de sentença ou mediante compensação regular dos valores.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há qualquer vício que possa justificar a revisão do contrato com base na mera insatisfação do autor com as condições inicialmente aceitas.

O cerne da apelação cinge-se em verificar se o contrato de empréstimo financeiro representado por cédula de crédito bancário está sujeito à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, e se há cláusulas ilegais e abusivas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos
efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

E a Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII.

No caso, as partes firmaram ajuste para financiamento de veículo mediante Cédula de Crédito Bancário - CDC Veículos (ID. 282361358), pessoa física, cujo instrumento prevê no item "VI - Encargos Remuneratórios" a cobrança da taxa de juros de 2,26% ao mês e 30,82% ao ano.

Como se vê, o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Pois, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de junho/2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,04% ao mês.

Assim, à evidência,
constata-se que apesar de pactuados um pouco acima da média do mercado, sendo os juros remuneratórios do contrato em discussão – CET: de 2,26% a.m., considera-se que fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isso porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que
os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Dessa forma,
não há como concluir que os juros remuneratórios
cobrados pelo banco apelado, no percentual mensal, não são extorsivos.

A capitalização de juros, segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido esta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em junho/2022, ou seja, após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001),e,
foi expressamente pactuada
, conforme se vê do item “VI – Encargos Remuneratórios” do contrato.

Não há que se falar em capitalização diária dos juros remuneratórios, uma vez que a parte apelante
sequer comprovou a cobrança nos termos alegados
.

No mais, tem-se que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

A Apelante, insurge-se ainda contra a cobrança de taxas administrativas (
registro e avaliação de bem
) por serem abusivas.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de cadastro, foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança
por serviços não prestados
, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação prevendo a cobrança de tarifa de Registro (R$316,00) e de Avaliação do bem (R$ 550,00) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

Assim, comprova-se o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide (ID. 282361359), do Termo de avaliação do veículo (ID. 282361382), de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado.

Nesse sentido, esta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp no 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato
, (i)
desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado,
(ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade fica suspensa porquanto o autor é
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025